Tribunal: TJDFT
Processo: 0711161-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o apelante se insurgiu contra a sentença, expondo a sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconheça o descumprimento do Princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada.

2. Pela Teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor, conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. De acordo com a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.

4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 do STJ).

5. O apelante não se desincumbiu de comprovar a ausência de falhas ou vícios na prestação de serviços (art. 14, § 3o, do CDC), de modo a excluir sua responsabilidade civil, tendo em vista que a fraude bancária constitui evento fortuito interno, e não externo.

6. A responsabilidade da instituição bancária apelante pela contratação de empréstimo consignado em nome do autor, mediante fraude, dando causa a descontos indevidos em sua remuneração, acarreta dano moral in re ipsa, porquanto é vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.

7. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentado pelo autor, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juiz sentenciante se mostra suficiente para compensá-lo pelos danos morais sofridos e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso do banco réu CONHECIDO, preliminar de ilegitimidade passiva REJEITADA e, no mérito, desprovido.